Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-78.2023.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003400-78.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADAIR JOSE DA SILVA - CPF: 594.216.301-49 (EMBARGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), JOSE RENATO FERREIRA BINAS - CPF: 062.010.638-70 (EMBARGANTE), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), ROSIMEIRE LINO FIUZA BINAS - CPF: 432.682.421-20 (EMBARGANTE), ELETICIA DUTRA PEREIRA - CPF: 026.139.011-28 (ASSISTENTE), JOSE BRAZ DE ALCANTARA - CPF: 534.942.371-15 (ASSISTENTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE
COBRANÇA
-
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
OMISSÃO

NO FUNDAMENTO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSE RENATO FERREIRA BINAS E ROSIMEIRE LINO FIUZA BINAS

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
272842386
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

deu provimento ao recurso para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da ação de cobrança.

A parte embargante sustenta, em síntese,
obscuridade no acórdão no que tange
à
interpretação dada à natureza jurídica da presente ação, pois
não
ficou claro se é de cobrança, de reparação por ilícito civil ou de ressarcimento de enriquecimento sem causa; e, se entende que a natureza jurídica da ação é de cobrança, por qual motivo esse entendimento se amolda ao caso dos autos
.

Sustenta omissão sobre
a razão de
a presente ação possui
r
natureza jurídica de cobrança e não de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou de reparação de danos por ilícito civil.

Requer
o provimento do recurso

para
esclarecer as obscuridades, sanar as omissões ora apontadas e enfrentar as transgressões aos dispositivos infraconstitucionais.

Contrarrazões
apresentada
no Id.
276308373

pelo desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações e o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade
, é de ver reapreciado o mérito
sob alegações
de obscuridade e omissão, visto que o entendimento sobre a não ocorrência da prescrição foi devidamente fundamentad
a no art. 206, §5º, I, do CC
, vejamos:

Assim, a questão aventada foi devidamente
enfrentada
, inexistindo o vício apontado.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025